Tribunal: TJDFT
Processo: 0713402-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Apelação Cível - Embargos do devedor - Cédula rural pignoratícia - Contratos anteriores ao título exequendo - Renegociação da dívida - Novação não comprovada- Prova pericial.
1. Os embargos do devedor comportam a revisão dos contratos anteriores ao que aparelha a execução, no qual foi renegociado o débito, quando não houver novação.
2. A inércia do embargado em juntar a documentação exigida pelo perito designado para a produção da prova técnica enseja a extinção da execução por falta dos atributos da liquidez, certeza e exigibilidade do título.